Tribunal: TJPA
Processo: 0004305-52.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004305-52.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: EMERSON JORGE MORAES DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004305-52.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S/A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: EMERSON JORGE MORAES DE SENA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL, JUNTADO APENAS EM CÓPIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I-
O Juízo a quo, identificando que o contrato juntado é uma fotocópia do contrato, com assinatura manuscrita do requerido, determinou que a parte autora, ora recorrente, que a juntasse o contrato original, sob pena de indeferimento da inicial. Não apresentando o original do contrato conforme determinado pelo magistrado, correta a decisão que extinguiu o feito com base no art. 485, I do CPC;
III
– Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004305-52.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S/A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: EMERSON JORGE MORAES DE SENA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO SAFRA S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta em face de
EMERSON JORGE MORAES DE SENA.

Narra a inicial da ação que a requerida, mediante contrato de financiamento nº 48031080, firmado em 31/07/2014, obrigou-se a pagar a importância financiada em 36 parcelas iguais e consecutivas. Que estando o réu inadimplente no pagamento das parcelas, e sendo devidamente notificado, não efetuou o pagamento, estando devidamente constituído em mora, levando à propositura da ação, com pedido liminar.

Em decisão de ID 10853672, o juiz verificou que foi juntada fotocópia do título de crédito que ampara a ação de busca e apreensão. Desse modo, considerando a essencialidade da apresentação de dito documento para embasar a ação de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial, a fim de corrigir o defeito apontado, sob pena de indeferimento da mesma.

A parte autora peticionou nos autos (id 10853672), pedido a reconsideração da decisão de emenda da inicial, alegando a desnecessidade de juntada do contrato em via original.

Sentença proferida no ID 10853673, onde o magistrado indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito em resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC.

Apelação interposta pelo banco autor no ID 10853678, onde sustenta o autor, em suma, a desnecessidade de apresentação do contrato original, ao argumento de que o advogado pode declarar, sob sua responsabilidade profissional, que as cópias apresentadas são autênticas, sem que se exija a autenticação em cartório de notas ou apresentação do documento original, tratando-se de excesso de formalismo firmada na sentença apelada. Desse modo, requer o provimento do recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004305-52.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S/A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: EMERSON JORGE MORAES DE SENA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pretende o apelante através do presente recurso, conforme relatado, a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, por não ter o autor apresentado o contrato original que embasou o pedido de busca e apreensão, aduzindo para tanto a impossibilidade de sua apresentação, considerando tratar-se de cópia declarada autêntica pelo advogado subscritor da inicial.

Analisando os autos, percebe-se que o apelante juntou fotocópia de um contrato assinado manualmente. Posto isso, sendo caso de contrato assinado de forma convencional, cabia ao banco acautelar em secretaria o documento original.

Também é sabido, conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: “
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
”.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte apelada.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULADE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Diante do exposto, não apresentando o original do contrato conforme determinado pelo magistrado, desatendendo a parte autora a decisão que determinou a emenda da inicial, acertada a decisão de piso, ao indeferir a inicial, nos termos do art. 485, I do CPC. Desse modo,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 21/08/2024